Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741110-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SILVA CUNHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO SILVA CUNHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “[...] Aprecio a antecipação de tutela jurisdicional. Pugna a parte autora, em suma, pela concessão da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que o réu: exclua, imediatamente, da fatura do cartão de crédito do autor os valores referentes às compras contestadas, permitindo o pagamento apenas do valor incontroverso; abstenha-se de efetuar a cobrança das compras fraudulentas, suspendendo imediatamente a exigibilidade do débito; abstenha-se de realizar qualquer inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nesta demanda; seja fixada multa diária em caso de descumprimento. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento a suposta falha, atribuída às instituições requeridas, na prestação de seus serviços, o que teria viabilizado sucessivas compras que, conquanto realizadas por intermédio de seu cartão de crédito, não foram reconhecidas pelo titular. Em atenção aos documentos que acompanham a exordial, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual vício na prestação do serviço bancário. Contudo, ainda que se admitisse como plenamente verdadeiros os fatos narrados, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivou de falha evidente no serviço prestado (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ou de eventual culpa concorrente ou exclusiva do consumidor, perfazendo-se imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa de maneira exauriente. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ARDIL PERPETRADO POR TERCEIROS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos das parcelas mensais referentes à obrigação decorrente de suposto delito perpetrado por terceiro.2. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente teria sido vítima de artifício ardiloso arquitetado por terceiros, em razão de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira demandada.3. Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir, notadamente a configuração da afirmada falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira demandada, necessitam ser elucidados mediante exame aprofundado do tema, pois a comprovação da trama ardilosa perpetrada, por terceira pessoa, alegada pela recorrente, ou mesmo da validade do negócio jurídico suscitada pela sociedade anônima recorrida não são condizentes com o presente momento processual.4. Como reforço argumentativo convém ressaltar que o presente recurso tem por objeto, singelamente, mediante juízo de cognição sumária, o reexame da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente na origem. 4.1. Dito de outro modo, a presente inciativa recursal não tem por objeto examinar, de modo aprofundado, a legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984479, 0751083-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR.3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC).4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise.6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida.6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ.(Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Ressalto que, reconhecida, após a devida instrução probatória, a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, os prejuízos sofridos pelo consumidor serão devidamente ressarcidos, não havendo falar em prejuízo irreversível. Inclinado nestas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela jurisdicional.” O Agravante sustenta (i) que “ajuizou ação com pedido de tutela antecipada em face do agravado, em razão da cobrança de valores indevidos em seu cartão de crédito, decorrentes de ataques cibernéticos que resultaram em diversas transações fraudulentas realizadas por terceiros (em nome de "Chelida" e "Jefferson"), totalizando R$ 128.000,00”; (ii) que “Apesar de ter sido reconhecida, pelo próprio banco, a existência de fraude em algumas transações (as compras realizadas à vista), o agravado mantém a cobrança das compras parceladas, efetuadas pelos mesmos fraudadores, o que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e a responsabilidade objetiva da instituição financeira”; (iii) que “demonstrou boa–fé ao depositar o valor incontroverso, uma vez que a diferença do valor cobrado diz respeito a compras fraudulentas não reconhecidas pelo autor”; (iv) que o “não aceite do depósito dessa quantia viola o direito do agravante de resguardar-se de encargos financeiros excessivos e da inscrição em cadastros de inadimplentes”; (v) que “Outro ponto de extrema relevância e que não foi observado, nem mencionado, em nenhuma decisão, é a falha na segurança do banco, uma vez que ocorreram mais de dez ataques simultâneos ao cartão de crédito do agravante”; (vi) que “Chama a atenção deste Tribunal ad quem o fato de que, quando o ataque ocorreu na modalidade de compra à vista, o banco cancelou. Porém, quando o ataque se deu de forma parcelada, com as mesmas empresas, — Jefferson e Chelida — o banco acatou, o que por si só demonstra a falha da instituição”; (vii) que “A situação é tão grave e notória que foi veiculada matéria jornalística sobre os ataques ao Banco Santander: https://www.poder360.com.br/poder-economia/santander-e-alvo-deataque-hacker-e-sistema-passa-por-instabilidade/”; (viii) que “é cliente do banco há mais de 10 anos, pessoa idônea, sem qualquer risco para seu crédito, seja nacional ou internacional, sempre cumpriu com suas obrigações”; e (ix) que “Outro ponto de extrema relevância, é que o Juízo a quo também se nega a deferir a inversão do ônus da prova, com a exibição de documentos vitais para o esclarecimento da demanda: a) análise do perfil de movimentações financeiras; b) perfil de gastos e compras; c) padrão de uso do cartão do agravante em relação à natureza das operações, os valores e as empresas envolvidas; d) áudio dos protocolos referenciados”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar: “a) Que o agravante possa realizar o depósito judicial dos valores incontroversos da fatura, no valor de R$ 38.631,14, com suspensão da mora e dos encargos”; “b) A imediata suspensão das cobranças relativas às compras contestadas, realizadas em nome de "Chelida" e "Jefferson"; R$ 49.000,00 em 4 parcelas de R$ 12.250,00 no estabelecimento “Jefferson de Carvalho”. R$ 79.000,00 em 4 parcelas de R$ 19.750,00 no estabelecimento “Chelida Lima Si””; “c) A proibição de negativação do nome do agravante até decisão final da demanda”; e “e) A inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC”. Preparo recolhido (ID 76593302). É o relatório. Decido. O Agravante atende, em linhas gerais, aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, com a devida venia. Os elementos de convicção dos autos, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que o Recorrente contestou compras realizados com seu cartão de crédito que não foram canceladas em sua totalidade pelo Agravado. Em se tratando de fraude na utilização do cartão de crédito, em princípio o consumidor tem o direito subjetivo de pagar o valor incontroverso da fatura até o julgamento da demanda que tem por objeto a declaração da inexistência de parte da dívida cobrada. Presente, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano provém da continuidade da cobrança da integralidade da fatura contestada e da possibilidade de inscrição do nome do Recorrente em cadastros de inadimplentes. Trata-se, ademais, de providência que tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravado. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito da parcela incontroversa e para determinar que o Agravado se abstenha de cobrar as compras contestadas e inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento da causa. Intime-se para cumprimento e resposta ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator